Tribunal: TJDFT
Processo: 0716534-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DIVERSA. REGIME ESPECÍFICO PARA CADA MODALIDADE. Diante do robusto e firme conjunto probatório que comprova a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado e de falsa identidade imputados ao recorrente, impossível acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos das testemunhas policiais que prenderam o acusado em flagrante foram corroborados pela prova pericial, bem como a conduta de atribuir-se falsa identidade restou evidenciada nos documentos públicos coligidos aos autos. A fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa na primeira fase da dosimetria, encontra respaldo na jurisprudência e deve ser mantida. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e detenção, deve ser fixado, separadamente, o regime inicial de cumprimento de cada uma delas.